Tribunal: STF
Processo: HC 265104
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar,impetrado em favor de André Luis Baptista, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 1.010.227/SP, Relator o Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS).



    Consta nos autos que o paciente foi preso temporariamente em 4 de outubro de 2023, pela suposta prática dos crimes tipificados no artigo 157, § 3º, inciso II e, por três vezes, no artigo 157, § 3º, inciso II, combinado com o artigo 14, inciso II, e no artigo 288, parágrafo único, todos do Código Penal.



    Neste writ, a defesa alega cerceamento de defesa e violação à ampla defesa e ao contraditório, com base no indeferimento de produção de provas e acesso a dados telemáticos. 



    Aduz que 



    “a restrição mantida pelo STJ de negar acesso à prova integral e anular atos processuais devido a um alegado prazo preclusivo da nova defesa, não se sustenta diante da gravidade da nulidade gerada pelo cerceamento de defesa, especialmente após o policial responsável confirmar que as provas não foram compartilhadas em sua totalidade” (e-doc. 1, p. 7).



    Requer, ao final:



    “1. Liminarmente, a concessão da ordem de Habeas Corpus para determinar a suspensão imediata da Ação Penal n.º 1510624-88.2023.8.26.0564, em trâmite perante a 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, obstando a prolação da sentença, até o julgamento final do presente writ. 



    2. No mérito, a concessão definitiva da ordem para: 



    a) Assegurar à defesa o acesso à integralidade das provas obtidas na fase de inquérito policial (dados telemáticos). 



    b) Determinar o encaminhamento dos rádios comunicadores para perícia técnica (prova requerida e negada). 



    c) Declarar a anulação dos atos processuais praticados desde a apresentação da resposta à acusação, reabrindo-se o prazo para a defesa complementar o requerimento de provas e a instrução processual.” (e-doc. 1, p. 8)



    É o relatório. Fundamento e decido. 



    Transcrevo a ementa do aresto ora impugnado:  



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. INDEFERIMENTO DE PROVAS. DECISÃO MANTIDA. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas corpus impetrado para suspender ação penal, garantir acesso a provas e realizar perícia em rádios comunicadores. 



    2. A defesa alega cerceamento de defesa e violação ao direito à ampla defesa e ao contraditório, com base no indeferimento de produção de provas e acesso a dados telemáticos. 



    3. A decisão de primeiro grau indeferiu os pedidos de complementação da resposta à acusação e de novas provas, fundamentando-se na intempestividade e desnecessidade dos pleitos. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    4. A questão em discussão consiste em saber se o indeferimento de provas e a negativa de acesso a dados telemáticos configuram cerceamento de defesa e violação ao direito ao contraditório. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    5. O juízo de primeiro grau é o destinatário da prova e pode, no uso de discricionariedade motivada, indeferir diligências consideradas desnecessárias. 



    6. A mudança de defesa após a apresentação da resposta à acusação pela Defensoria Pública deixa de implicar reabertura de prazo para substituição ou acréscimos ao ato já aperfeiçoado. 



    7. No caso, inexiste ilegalidade flagrante que justifique a concessão de habeas corpus de ofício, pois todos os elementos de prova estão disponíveis para consulta pela defesa. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    8. Agravo regimental desprovido, mantendo-se a decisão de não conhecimento do habeas corpus.” (e-doc. 13)



    Com efeito, no STJ, o Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), no voto condutor do acórdão, destacou o seguinte:  



    “(...)



    A Terceira Seção do egrégio Superior Tribunal de Justiça, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, consolidou orientação jurisprudencial de não admitir habeas corpus em substituição a recurso próprio ou a revisão criminal, situação jurídica determinante do seu não conhecimento, excepcionados os casos suscetíveis de flagrante ilegalidade e consequente coação ilegal nas situações do artigo 648 do Código de Processo Penal (AgRg no HC n. 972.937/MT, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em , DJEN de 20/3/2025 ; AgRg no HC n. 961.480/MS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta 26/3/2025 Turma, julgado em , DJEN de ; AgRg no HC n. 965.496/SP, relator 12/3/2025 18/3/2025 Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em , DJEN de 26/2/2025 ). 5/3/2025.



    Na análise de ofício, deixa de verificar-se ilegalidade flagrante.



    A denúncia foi recebida em 1º/12/2023, sendo que a defesa técnica do paciente foi inicialmente exercida pela Defensoria Pública, que apresentou resposta à acusação em 11/3/2024.



    Posteriormente, em 20/5/2024, o paciente constituiu advogado particular, que requereu prazo de 10 dias para complementar a resposta à acusação, com a finalidade de requerer provas e arrolar testemunhas. 



    O requerimento, contudo, foi indeferido. 



    Durante a audiência de instrução, a defesa reiterou o pedido de acesso à integralidade dos dados telemáticos do celular e perícia nos rádios comunicadores. Tais requerimentos foram indeferidos.



    (...)



    Veja-se, ademais, que o Juízo de primeiro grau indeferiu os pedidos da defesa do paciente para complementar a resposta à acusação e requerer novas provas (incluindo perícia em rádios comunicadores e acesso integral a dados telemáticos), sob o fundamento de intempestividade e desnecessidade dos pleitos.



    Evidentemente que o novo advogado “ingressa nos autos no estado em que se encontram”. Apresentada a resposta à acusação pela Defensoria Pública, operou-se a preclusão consumativa.



    (...)



    No que diz com a alegada violação à Súmula vinculante 14 do Supremo Tribunal Federal, tem-se que o juízo competente assentou, nas informações, que os autos são “fartos de relatórios das investigações realizadas”, indicando que todos os elementos de prova estão disponíveis para consulta pela defesa.



    O indeferimento de novos requerimentos de prova ou de perícias adicionais não significa que a defesa deixou de ter acesso ao material já produzido e incorporado aos autos, e que embasaram o julgamento. 



    Ao revés. 



    O juízo informou que a alegação de falta de acesso é absolutamente infundada, já que todos os elementos estão disponíveis para consulta.



    Concluir em sentido contrário demandaria revolvimento do contexto fático-probatório, o que é vedado em sede de habeas corpus.



    Acrescento, por fim, que a concessão de habeas corpus de ofício é prerrogativa do julgador, e somente deve ocorrer quando constatada ilegalidade flagrante, ou seja, que não demanda maiores perquirições e aprofundamentos, o que não se verifica na espécie. ” (e-doc. 13, p. 4-8, grifei)



    Pelo que há no acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique a concessão da ordem. Com efeito, o julgado proferido por aquela Corte encontra-se motivado, estando devidamente justificado o convencimento formado. 



    Ainda que superado esse óbice, ressalto que o Supremo Tribunal Federal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de recurso, salvo em caso de manifesta ilegalidade. 



    Além disso, se o Tribunal de origem concluiu pela não ocorrência da alegação de falta de acesso às provas, já que todos os elementos estão disponíveis para consulta (e-doc. 13, p. 8), ressalta-se que, para se chegar a uma conclusão diversa, necessário seria o reexame de fatos e provas que o habeas corpus não comporta. 



    De acordo com o entendimento da Corte é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam aquela conclusão. Nesse sentido: RHC nº 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/5/12; RHC nº 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC nº 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12. 



    A propósito, no mesmo sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DE USO DE DROGAS: INCABÍVEL REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS EM HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (RHC 221014 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 29/11/2022)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Penal. Tribunal do júri. Alegação de veredicto contrário às provas dos autos. Teses antagônicas. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1190495 AgR, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe de 13/06/2019, grifamos)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA PORTE DE DROGAS. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. WRIT SUCEDÂNDEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – A pretensão específica de desclassificação do crime praticado pelo paciente implica o revolvimento do conjunto fático-probatório da causa, inviável na estreita via do habeas corpus. II – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade da utilização do writ como sucedâneo de revisão criminal. III - Agravo ao qual se nega provimento”. (RHC 231805 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 01/12/2023)



    Além disso, quanto à alegada ocorrência de grave nulidade gerada pelo cerceamento de defesa, esta Suprema Corte exige a comprovação do prejuízo para o reconhecimento de nulidade processual. A esse respeito, confiram-se:  



    “PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO DA PENA ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. PEDIDO NÃO CONHECIDO PELO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO POR ESTA SUPREMA CORTE SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVERSÃO NA ORDEM DOS DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS. INDEFERIMENTO DE PERGUNTAS DA DEFESA. QUEBRA DA INCOMUNICABILIDADE DAS TESTEMUNHAS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO PARA O ACUSADO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTINUIDADE DELITIVA. NECESSIDADE DE REEXAME DE MATÉRIA DE FATO QUE ULTRAPASSA OS LIMITES RESTRITOS DO HABEAS CORPUS.” (HC nº 95.786/PR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe de 6/2/09)  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. FURTO. INÉPCIA DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA E IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCOMUNICABILIDADE DAS TESTEMUNHAS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. AUSÊNCIA DO RÉU EM AUDIÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO INC. LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO” (ARE nº 1.240.453/SC, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 4/12/19)



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, prejudicado, em consequência, o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de novembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente